Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702316-55.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA DESPACHO Diante da ausência de manifestação do DISTRITO FEDERAL sobre ao despacho de ID no 45353531, e considerando a anterior manifestação do recorrente de ID no 32286464, reitero a decisão de ID no 20594921 no sentido de encaminhar os autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão paradigma do Tema no 863 do Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007